Tribunal: TJDFT
Processo: 0744813-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DA ACUSADA. SUSPEITA DE PATOLOGIA MENTAL. OITIVA DOS FILHOS MENORES EM JUÍZO. NECESSIDADE E RAZOABILIDADE DOS PEDIDOS. OITIVA DE PERITO. INUTILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
1. Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental da acusada, tendo em vista a suspeita de ser acometida pela Síndrome de Munchausen, necessária se mostra a realização de avaliação psiquiátrica, para atestar se ela é mesmo portadora do transtorno e se a Síndrome interfere ou não em sua sanidade mental.
2. Se a oitiva dos filhos menores dos pacientes se mostra necessária, para o exercício da plenitude da defesa e do contraditório, a prova deve ser deferida, especialmente porque somente foram ouvidos na fase investigativa, não havendo impedimento para que sejam novamente ouvidos, pela primeira vez, em sede judicial.
3. Não se vislumbrando contradição entre laudos, que na verdade se complementam, não há falar em nova oitiva do perito responsável pela elaboração do primeiro documento, e muito menos na realização de nova perícia.
4. Ordem parcialmente concedida.